Tribunal: CARF
Processo: 13654.000598/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000598/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.434 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NEPOMUCENO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL CFL 91. APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
GFIP
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
RESPECTIVO
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 91 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000598/2009-31
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000598/2009-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 94/96), interposto contra o Acórdão no. 09-
29.879 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG – DRJ/JFA (e-fls. 89/91), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 28/30) interposta contra Auto de Infração CFL 91 DEBCAD 37.151.797-4 (e-
fls. 02/09), lavrado pela apresentação pela empresa de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação, no valor de R$ 1.329,18, consolidado em 07/07/2009,
cientificado à interessada por via postal em 14/07/2009 (e-fl. 22).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/JFA, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
O Auto de Infração foi lavrado (....), segundo o Relatório Fiscal de folha 4, pelos
seguintes fatos:
...
2- A Santa Casa apresentou a GFIP com fatos geradores maiores que constantes
em folhas de pagamento, RPA e demais documentos de caixa. A planilha
contendo detalhadamente os valores declarados a maior, competência, nome,
valores da remuneração constam da planilha I.
...
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa, nos termos do art. 92 e art. 102
da Lei 8.212/1991 c/c art. 283, caput e §3° e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF
48/2009, no valor de R$1.329,18, conforme descrito no Relatório Fiscal de Aplicação
da Multa, à folha 5.
... impugnou ...:
"Na verdade o que ocorreu foram erros no preenchimento dos documentos fiscais-
Notas fiscais de prestação de serviços, pois, emitia-se uma nota fiscal, para efetuar
pagamento de outra competência. No entanto, o correto é como foi realizado pela
Impugnante, ou seja, o lançamento foi feito na competência da emissão da nota fiscal de
prestação de serviço, independentemente do mês a que se referia, pois, conta-se é a
saída do numerário no livro caixa." (folha 28)
Houve lançamentos indevidos conforme se vê na competência 6/2006, onde "a
fiscalização afirmou que foi lançado na GFIP para o nome Andrea Rodrigues Freitas, o
valor de R$1.800,00, o que não corresponde a verdade, pois, o lançamento foi de
R$1.400,00. conforme GFIP em anexo."
Havia contribuição dos segurados em vínculo com a Prefeitura Municipal de
Nepomuceno pelo limite máximo, desobrigando a impugnante de reter contribuição dos
referidos profissionais, que não teriam vínculo empregatício consigo.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, que considerou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2005 a 28/02/2007
SEGURADO. GFIP. BASE DE CÁLCULO INFORMADA
MAIOR QUE A CORRETA. INFRAÇÃO INDEPENDENTE DO
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000598/2009-31

As remunerações pagas ou creditadas no mês devem ser
informadas em GFIP em seu valor correto, redundando em
desconformidade com a legislação a informação de valor de base
de cálculo maior que a devida.
A autuação por desconformidade da GFIP com o manual não é do
tipo que se configura por ocorrência, sendo que uma só
constatação justifica a autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 07/07/2010, por via Postal (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 93), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2010 (protocolo de e-fl.
94), argumentando, em síntese:
- entende que a Decisão combatida teria sido injusta, por não atentar a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta;
- faz sumária descrição da Decisão a quo;
- indispõe-se contra o “apensamento dos autos 37.151.804-0” por “não envolver
vínculo de emprego” com os citados na GFIP;
- repisa que o fato ocorrido tratou-se de “equívoco” no preenchimentos dos
documentos fiscais, recebidos após fechamento mensal, e assim os lançamentos eram
“geralmente” realizados no mês posterior,
- a situação seria agravada pelo fato de que os segurados relacionados na GFIP
não eram seus funcionários, que dependia das informações de terceiros para os lançamentos das
GFIP, obtidas “geralmente” quando já passado o mês de competência, “o que resultou do erro,
consistente de lançamento feita da competência da emissão da nota fiscal de prestação de
serviços independentemente do mês a que se referia”;
- para a interessada, o erro não foi seu, mas de quem emitia as notas fiscais de
prestação de serviços, ou seja, não houve a irregularidade citada nem infração.
5. Seu requerimento conclusivo é que seja analisada toda a história da legislação
aplicada à espécie, citada na impugnação, e que não teria sido observada pela Primeira instância,
bem como toda a documentação acostada aos autos, “julgando procedente a impugnação
ofertada”, e insubsistente o auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000598/2009-31

8. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal e, portanto, por bem serão todos apreciados em conjunto.
9. Apreciando a legalidade da lavratura do auto, devem ser verificados os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se constatar se os mesmos foram
observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso em pauta, com
respeito pleno ao princípio da legalidade.
10. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
devidamente apontados no frontispício do Auto (e-fl. 02), no Relatório Fiscal da Autuação (e-fl.
05) e no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 06).
11. E diante da validade da legislação tributária e previdenciária pátria, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
sob pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
12 Aponte-se que, de forma curiosa e inconteste, a interessada aponta em seu
recurso, através de termos como “equívoco”, “geralmente”, “resultou em erro”. Ou seja,
realmente é apontado pela contribuinte que a GFIP foi preenchida em desacordo com o
respectivo Manual de Orientação.
13. E fato é que, no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, Também não importa perquirir se o ato ilícito praticado gerou efeitos, nem interessa
saber qual a natureza do ato ou a extensão dos mesmos. Assim, a penalidade a ser aplicada no
campo tributário independe das circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua
aplicação, que se caracterize o fato ocorrido como desobediência à legislação tributária. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
14. Portanto, legalmente não há como a autuada atribuir a outrem a
responsabilidade pelo erro cometido. Ademais, possuindo o devido controle contábil de suas
entradas e aplicações, causaria espécie o fato de alegar desconhecer os valores dispendidos em
cada competência com prestadores de serviço mesmo antes do recebimento de notas fiscais por
eles emitidas.
15. Inócua sua indisposição contra o “apensamento dos autos 37.151.804-0” por
“não envolver vínculo de emprego com os citados na GFIP.”, pois a este Conselho não compete
apreciar a forma como os autos de infração são materialmente apresentados e apensados uns aos
outros, mas sim apenas apreciar os recursos de cada processo, atinente ao seu próprio conteúdo.
Ademais, não estão em discussão nestes autos se há ou não vínculo de emprego entre os citados
nas GFIP e a contribuinte, mas sim se a informação de segurados, com ou sem vínculo, foram
apresentadas em GFIP em desconformidade ou não com o respectivo Manual de Orientação.
16. Insurge-se a recorrente indicando que a DRJ não teria se atentado a todos os
argumentos expostos na impugnação, bem como teria deixado de apreciar a documentação
acostada junto a esta. Não há que se concordar com a contribuinte também neste quesito.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000598/2009-31

17. A interessada não aponta em sede recursal argumentos específicos de quais de
suas razões não teriam sido todas analisadas pela Primeira Instância, apenas cita de forma
genérica que não teriam sido apreciadas. Seria indispensável que apontasse quais argumentos
não foram apreciados, para que os mesmos pudessem ser analisados. E mais, avaliando os
argumentos impugnatórios, contrapostos à Decisão combatida, todos foram considerados e
analisados por esta última, conforme excerto da mesma que será ainda a seguir colacionado.
18. Quanto às provas apresentadas, as que se relacionaram aos argumentos
recursais apresentados foram de fato apreciadas pela DRJ, mas o fato é que as provas juntadas
aos autos pela interessada (e-fls. 31/87), não foram suficientes como fundamento aos seus
argumentos.
19. Não há como ser suprido o clamor pela falta de análise de provas dos autos,
da mesma forma que dos argumentos impugnatórios, como pode ser apreendido através do
seguinte excerto do voto do Acórdão combatido, agora tomado inclusive como razões
complementares de decidir, cf. facultado pelo artigo 57, § 3o , Inciso III, do Anexo II do
RICARF::
(...)
Para corroborar a tese esposada pelo impugnante, a prova que lhe cabia trazer aos autos
seria a de que as informações inseridas em GFIP seguiam as competências das emissões
das notas. No entanto, não é isso que se vê do que foi juntado.
Depreende-se das informações acostadas pela Seção de Fiscalização e pela impugnante,
por amostragem, que a competência 6/2005 à folha 8, segurada Andréia Lourençoni. A
nota 471, de folha 62, traz a informação de uma remuneração de R$1.400,00 referente a
serviços prestados cm junho/2005, com emissão em 30/6/2005. A nota 463, às folha 63,
informa a prestação de serviços em maio/2005, no valor de RS 1.600,00, com emissão
em 7/6/2005. Pelo entendimento do impugnante, ambas seriam componentes da
competência 6/2005. No entanto, a simples soma dessas notas resulta num total de
R$3.000,00, quando o valor informado em GFIP (última antes da ação fiscal) para a
competência e segurado seria R$3.460,00.
Para a competência 12/2005, segurado Cláudio Barthels, a nota acostada à folha 68, de
n°527, com emissão em 29/12/2005, dá conta da prestação de serviços no mês de
dezembro/2005, no valor de R$1.980,00, quando o valor informado na última GFIP
entregue antes da ação fiscal foi no valor de R$3.960,00.
Para a segurada Cíntia Baruqui, competência 9/2006, a nota de folha 81, de n° 638 e
emissão 29/6/2006, refere-se a uma remuneração no valor de R$1.500,00, sem
referenciar o mês da prestação de serviços. Na GFIP referente à mesma competência, o
valor declarado é de R$1.700,00.
Consoante a Instrução Normativa SRP 3/2005 (art. 648, §2°), em vigor à época da
lavratura, a autuação no fundamento legal da presente não se considera por ocorrência,
configurando ato ou omissão contrária ao Manual como uma única infração. Assim,
uma única desconformidade relatada é suficiente para justificar e manter o auto de
infração.
Também observe-se que o dever de informar corretamente a remuneração dos segurados
não guarda relação com eventuais deveres de outras empresas em relação aos vínculos
desses mesmos segurados (art. 225, IV, Decreto 3.048/1999).
(...)
20. Destaque-se aqui uma observação de suma importância na lavratura e/ou
manutenção do presente Auto: em AI CFL 91 basta uma única desconformidade constatada para
justificar e manter o auto de infração.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000598/2009-31

21. Dessa forma, verifica-se o afastamento de todos os argumentos recursais
intentados, descabido o provimento de seu recurso e remanesce a obrigatoriedade do pagamento
da multa caracterizada como obrigação acessória. Após cuidadosa análise de todos os quesitos,
que restaram afastados em sua plenitude, sem reparos a serem aplicados ao auto de infração ou à
Decisão a quo.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital